Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo do decisum. O entendimento subjetivo da parte em sentido contrário à inteligência eleita no julgado é impassível de caracterizar o referido defeito.
3. Os embargos de declaração devem ser rejeitados no ponto que tiverem por pretensão o reexame do julgado, devendo o recorrente interpor o recurso formalmente adequado.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.